Tribunal: CARF
Processo: 13116.721032/2013-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.721032/2013-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.697 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
ANDRADE RODRIGUES DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
SÚMULA CARF no2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
DECADÊNCIA. FATO GERADOR. INOCORRÊNCIA.
O fato gerador do imposto de renda relativo ao resultado da atividade rural é
anual, aperfeiçoando-se no dia 31 de dezembro de cada ano, havendo a
impossibilidade de ocorrência de decadência parcial, em bases mensais, dentro
de cada exercício.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRODUTOS RURAIS. VALOR DA
OPERAÇÃO.
O valor da operação de venda dos produtos, destacado na nota fiscal de
entrada, constitui a receita da atividade rural, incluindo o frete e o ICMS
embutidos no preço pago ao produtor.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador,
cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da
legislação que a instituiu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer, em
parte, do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade (Súmula Carf no 2),
rejeitar-lhe as preliminares e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Mauricio Vital - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.721032/2013-10
Fl. 994
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.697 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.721032/2013-10

(documento assinado digitalmente)
Alfredo Jorge Madeira Rosa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll,
Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (Suplente Convocado) e João
Mauricio Vital (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo, de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (auto
de infração fls. 03 a 27), acrescido de multa de ofício e juros de mora, referente ao ano-
calendário 2008. Por bem descreverem os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância, o qual transcrevo a seguir:
Contra o contribuinte supra identificado foi lavrado o Auto de Infração de Imposto de
Renda de Pessoa Física IRPF de fls. 03 a 04 e 10 a 15, do qual fazem parte os
demonstrativos de apuração de fls. 05 a 08, o demonstrativo de multa e juros de mora de
fl. 09, o termo de encerramento de fl. 26 e os demais documentos e demonstrativos
constantes dos autos, que lhe exige o recolhimento de crédito tributário no valor de R$
191.614,91, sendo R$ 90.125,07 de imposto e R$ 67.593,80 de multa de ofício de 75%,
além de R$ 33.896,04 de juros de mora.
Decorreu tal lançamento da omissão de rendimentos da atividade rural conforme
descrição dos fatos e enquadramento legal constante do auto de infração, à fl. 04, e
detalhamentos de fls. 10 a 15.
Cientificado do lançamento em 23/05/2013 (fl. 933), o contribuinte ingressou, em
19/06/2013, por intermédio de representante (procuração à fl. 952), com a impugnação
de fls. 939/951.
Após síntese das exigências do lançamento, alega, com fulcro no artigo 150, § 4o, do
Código Tributário Nacional, “prescrição” do crédito tributário cujo fato gerador seja
anterior a 23/05/2008, uma vez que tomou ciência do auto de infração em 23/05/2013.
Aduz que as notas fiscais de entrada emitidas pelas pessoas jurídicas Siderbras
Siderúrgica Brasileira Ltda, Gerdau Aços Longos S/A, Simar Siderúrgica Maravilhas
Ltda e Tecnosider Siderúrgica Ltda ‘foram emitidas com valores superiores aos que
deveriam constar’. Explica que vendeu carvão para essas empresas e pela ‘precariedade
das instalações do local onde o carvão era produzido, não havia como o mesmo ser
pesado no momento em que era carregado no caminhão que iria fazer o transporte,
razão pela qual a nota fiscal de saída era feito pela pauta fiscal. Quando o carvão
chegava na empresa adquirente era devidamente pesado em balanças apropriadas e,
então, havendo diferença de valor entre o que constava na nota fiscal de saída (emitida
pelo Impugnante) e o da carga pesada, deveria ser emitida uma nota fiscal
complementar, contemplando apenascom a diferença de peso. Todavia, as notas fiscais
eram emitidas pelas empresas adquirente considerando o valor integral da mercadoria
Fl. 995
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.697 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.721032/2013-10

na operação de entrada, sem considerar que na operação de saída já havia sido
emitida uma nota fiscal”. Argumenta, ainda, que nas notas fiscais ainda estão
embutidos os valores do frete e do ICMS, os quais não podem ser considerados
rendimentos, uma vez que o frete é despesa e o ICMS pertence ao Estado, sendo mero
repassador. Requer a exclusão desses valores na apuração da base de cálculo.
Contesta a exigência da multa de ofício de 75%, por extrapolar ‘todos os limites da
razoabilidade e sensatez, pois impede o contribuinte de pagar o tributo, uma vez que
inexiste tal margem de lucro na atividade agrícola suficientes a fazer frente a encargos
tão vultosos’. Diz que tal multa tem efeito confiscatório, apresentando extenso
arrazoado a esse respeito, citando doutrina e jurisprudências que estariam nesse sentido
e concluindo com o pedido de nulidade do auto de infração ou redução da multa para
percentual máximo de 20% (vinte por cento).
Requer o julgamento de procedência da impugnação, acolhendo-se a preliminar de
‘prescrição’ do período suscitado e nulo o auto de infração. Caso isso não seja deferido,
a redução da multa de ofício para 20% (vinte por cento).

Acórdão de Primeira Instância
Os membros da 4a Turma da DRJ-CTA, por unanimidade de votos, julgaram a
impugnação improcedente, na forma do relatório e voto (fls. 964 a 968) conforme transcrição de
ementa seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2009
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e as judiciais, não proferidas pelo STF sobre a
inconstitucionalidade das normas legais, não se constituem em normas gerais, razão
pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão
àquela objeto da decisão.
DECADÊNCIA. FATO GERADOR. INOCORRÊNCIA.
O fato gerador do imposto de renda relativo ao resultado da atividade rural é anual,
aperfeiçoando-se no dia 31 de dezembro de cada ano, havendo a impossibilidade de
ocorrência de decadência parcial, em bases mensais, dentro de cada exercício.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRODUTOS RURAIS. VALOR DA OPERAÇÃO.
O valor da operação de venda dos produtos, destacado na nota fiscal de entrada,
constitui a receita da atividade rural, incluindo o frete e o ICMS embutidos no preço
pago ao produtor.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à
autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a
instituiu.

Impugnação Improcedente
Fl. 996
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.697 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.721032/2013-10

Crédito Tributário Mantido

Recurso Voluntário
Cientificada dessa decisão em 27/01/2014 (fl.971), a contribuinte interpôs em
26/02/2014 recurso voluntário (fls. 972 a 982), aduzindo em síntese:
- que o fisco utilizou como base para sua autuação notas fiscais em valor superior
ao que deveria constar;
- que os valores de frete e de ICMS não deveriam constar da base de cálculo do
IRPF, caracterizando excesso de exação;
- que a multa de 75% extrapola os limites da razoabilidade e da moralidade, tendo
caráter confiscatório. Apresenta exemplos na jurisprudência e na doutrina que
confirmariam seus argumentos;
Alega também a “prescrição” do fato gerador cujo crédito tributário seja anterior a
23/05/2008.

Pede:
- reconsideração do acórdão recorrido, julgando procedente a impugnação
apresentada;
- alternativamente, que seja conhecido o recurso e provido no mérito, declarando
a nulidade do auto de infração ou, sucessivamente, seja reduzida a multa aplicada
para o percentual máximo de 20%.

É o relatório.

Voto
Conselheiro ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA, Relator.

Conhecimento
O recurso é tempestivo, dele tomo conhecimento parcial, não conhecendo das
alegações de inconstitucionalidade (Súmula CARF no2).
Fl. 997
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.697 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.721032/2013-10

Preliminares
O acórdão recorrido corretamente afastou a pretensão de decadência (nominada
prescrição pelo recorrente). A ciência do auto de infração foi dada em 23/05/2013. A autuação se
deu sobre IRPF cujo fato gerador ocorreu em 31/12/2008, referente a receitas obtidas pelo
desenvolvimento de atividade rural ao longo do ano de 2008. Portanto, a decadência só ocorreria
após o dia 31/12/2013, conforme artigo 150, §4o, do CTN.

Mérito
O recorrente alega que “as notas fiscais utilizadas pelo Fisco como prova do
valor da renda supostamente auferida pelo Recorrente foram emitidas como valor superior ao
que deveria constar”. O recorrente reconhece à folha 973 que a nota fiscal de saída era emitida
pelo valor de pauta fiscal, e que posteriormente era emitida nota fiscal complementar de eventual
valor faltante. Informa também à folha 973 que as notas fiscais de entrada, emitidas pelas
empresas adquirentes das mercadorias, consideravam “o valor integral da mercadoria na
operação de entrada, sem considerar que a operação de saída já havia sido emitida uma nota
fiscal”.
Se o próprio recorrente confirma que as notas de entrada eram emitidas pelo valor
integral das mercadorias, não há duplicidade nesta consideração. Contribuinte e adquirente
registraram o mesmo valor de mercadorias. Um efetuando a saída pelo valor integral, ainda que
fracionado em mais de uma nota fiscal de saída ou em complementos de uma mesma nota fiscal.
O outro registrando o mesmo valor integral em nota única de entrada, sem complementos. O
valor integral das mercadorias representa o valor da transação efetivada, compondo a receita
bruta da atividade rural do contribuinte. Assim, não há que se falar em duplicidade de tributação,
ou em emissão de notas fiscais de entrada em valor superior ao que deveria constar.
Observando-se a apuração dos valores para o arbitramento feito pelo Fisco, este
está em consonância com os fundamentos apresentados no auto de infração às folhas 12 a 14. O
Fisco apurou, e o contribuinte não contestou, que os valores escriturados no Livro Caixa
consideravam apenas os valores de pauta fiscal, não representando o valor real de venda. Logo,
havia omissão das receitas superiores aos valores de pauta fiscal.
Para apurar a omissão, o Fisco fez diligências em adquirentes e considerou a
receita já declarada pelo contribuinte, como fica claro no demonstrativo à folha 24. Tanto
considerou as receitas declaradas, que nos meses de janeiro, fevereiro, e março de 2008, obteve
valores negativos para base do arbitramento, visto ter apurado valores abaixo dos que o
contribuinte havia declarado. O lucro arbitrado foi de 20% sobre a receita omitida, e a receita
omitida é apenas a receita apurada pela fiscalização que excedeu à receita declarada pelo
contribuinte. Deste modo, a receita declarada foi deduzida da base de cálculo para o
arbitramento, eliminando a ocorrência da duplicidade que o recorre alega ter havido.
Fl. 998
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.697 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.721032/2013-10

Sobre a alegação de que o ICMS e o frete não deveriam compor a base de cálculo
do IRPF, não assiste razão ao recorrente. Em face da inexatidão dos registros no Livro Caixa,
houve necessidade de arbitramento pelo Fisco.
A Lei 9.250, de 26/12/1995, em seu art. 18, § 2o, determina que o arbitramento
seja feito à razão de 20% da receita bruta do ano-calendário. A receita bruta compreende o
produto da venda de bens nas operações de conta própria e o preço dos serviços prestados,
conforme definido no art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26/12/1977. Assim, diferentemente da
receita líquida, a receita bruta inclui também os valores de tributos e fretes que compõem o valor
final da venda realizada. Portanto, não há que se falar de exclusão dos valores de ICMS e frete
da receita bruta, para fins de arbitramento do resultado obtido da exploração da atividade rural
por pessoas físicas.
Quanto ao pedido de redução da multa de ofício para 20%, sob argumento de que
75% seria desarrazoado e com características de confisco, também não pode prosperar a
alegação.
Em que pese a doutrina e jurisprudência trazidas pelo recorrente, ratificamos a
subordinação à legalidade já exposta no voto vencedor do acórdão da DRJ/CTA, folha 965. A
multa aplicada está prevista no artigo 44 da Lei n° 9.430, de 27/12/1996. Quanto às alegações de
inconstitucionalidade da multa aplicada, voto por não conhece-las. O CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, conforme firmado na Súmula
CARF no2.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo
das alegações de inconstitucionalidade (Súmula CARF no2), afastar a preliminar de decadência,
e negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA

Fl. 999
DF CARF MF
Original